Tribunal: TJBA
Processo: 8024975-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024975-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA ROCHA FARIAS e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE IMÓVEL. SUSPENSÃO IMEDIATA DA MORA E EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 380 DO STJ. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. AUSENTES OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300 C/C ART. 995 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8024975-95.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, LUIZ CARLOS DA ROCHA FARIAS e outros e, parte Agravada, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA